Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-81.2021.8.11.0010
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000023-81.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.521.113/0001-32 (APELANTE), MARCOS LUIS WAGNER - CPF: 042.419.729-42 (ADVOGADO), Prefeito Municipal de Jaciara (APELADO), Secretário Municipal de administração e Finanças do Município de Jaciara (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), CRISTIANO FERNANDES - CPF: 920.674.339-20 (ADVOGADO), JAQUELINE BORGUESAN WAGNER - CPF: 042.110.929-79 (ADVOGADO), MARLOS DE SOUZA - CPF: 038.087.899-21 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN INCIDENTE SOBRE SERVIÇO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL – DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO MATERIAL EMPREGADO – POSSIBILIDADE –
QUANTUM
A SER DEDUZIDO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA MANTIDA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída.

É possível a dedução da base de Cálculo do ISSQN dos valores desprendidos com subempreitada e/ou materiais utilizados pelo prestador de serviço de obra de construção civil, desde que devidamente comprovados.

A jurisprudência não admite que as deduções na base de cálculo do ISSQN sejam realizadas por estimativa e sem comprovação.

Não sendo possível verificar das provas apresentadas que o valor de material descrito na nota fiscal de serviço de fato foi empregado na obra de construção civil, seria necessária a realização de dilação probatória, a qual não é admitida na ação mandamental.

Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de instrução processual, se mostra escorreita a sentença que denegou a ordem mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Jaciara
-MT, nos autos do Mandado de Segurança nº
1000023-81.2021.8.11.0010
,
que denegou a segurança vindicada.

Aduz que, exercer a atividades de execução de construção civil e foi vencedora do procedimento licitatório para “
execução de obra de Construção de Estrutura Metálica e Cobertura de Ginásio do Município de Jaciara, sob empreitada global
”, conforme Convênio Federal n. 0281371-11/2008/MUTR 2ª Etapa e Convênio n. 0348.608-11/2010/MUTR 5ª Etapa, da qual o contrato prevê a remuneração total de R$ 5.115.555,55 (cinco milhões cento e quinze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Sustenta que, por se tratar de

empreitada global, ficou a cargo do Apelante os gastos com materiais utilizados na obra.

Argumenta que, nos termos do RE 603.497-Tema 247 com repercussão geral, é possível excluir da base de cálculo do ISSQN incidentes sobre obra de construção civil os valores gastos com matérias primas empregadas e subempreitadas.

Assevera que, constou nas notas fiscais emitidas os valores gastos com materiais utilizados na obra de construção.

Assegura que,
“não cabe ao judiciário presumir quais materiais foram aplicados na obra, contudo, o fato de não estarem descritos pormenorizadamente na nota não impedem de comprovar a sua certeza e liquidez de utilização na obra”.

Arguem que, ficou claro nos autos que a autoridade impetrada, ao cobrar ISSQN sobre o total da nota fiscal de serviço, sem autorizar a dedução com os materiais empregados na obra, violou
direito liquido e certo da impetrante.

Afirma que, é possível a análise da matéria por meio de Mandado de Segurança, uma vez que não há a necessidade de dilação probatória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e conceder a segurança.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, inexistindo dessa forma, interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista as diversas manifestações dos Procuradores de Justiças nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que, é passível de análise da legalidade do ato praticado pela autoridade coatora, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, o qual garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Como se sabe, em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo violado, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que passo a analisar.

In casu
, p
retende a impetrante que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança de
ISSQN das notas fiscais n. 2295, 2335 E 2387 com base de cálculo de 100% do seu valor, eis que não foi considerada a possibilidade de se abater os materiais que foram empregados na obra cujo valor estaria destacado na nota fiscal de serviço..

Pois bem. Em relação à possibilidade de dedução na base de cálculo do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN das despesas com materiais utilizados em obra realizada por empresa de construção civil, sabe-se que esse tributo é não cumulativo, ou seja, não pode ser incluído na base de cálculo das etapas subsequentes o imposto já cobrado na etapa anterior.

Para tanto, a Lei Complementar que n.º 116/2003, estabelece que os valores gastos com subempreitada e/ou materiais fornecidos pelo prestador de serviço em obra de construção civil, hidráulica ou elétrica, não devem ser incluídos na base de cálculo do ISSQN, como cito:

“Art. 7o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

[...]

§ 2o Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;

[...]

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

[...]

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). [...]”.

Com efeito, se mostra legal a dedução na base de cálculo do ISSQN dos valores dos materiais fornecidos pelo prestador de serviço, bem como do montante pago para subempreitada.

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal por meio do Recurso Paradigma RE 603497 (Repercussão Geral - Tema 247), como cito:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS GASTOS COM MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, b, DO DECRETO-LEI 406/1968 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. ( RE 603497 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 06-05-2010 PUBLIC 07-05-2010 EMENT VOL-02400-08 PP-01639)

Na mesma vertente tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA. DEDUÇÃO DOS VALORES UTILIZADOS NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. RE 603.497/MG, REL. MIN. ELLEN GRACIE (DJ 16.9.2010). NA HIPÓTESE DOS AUTOS, CONTUDO, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NA ORIGEM, DE QUE OS VALORES DESCRITOS NA CDA REFEREM-SE, DE FATO, À INCLUSÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, A REVERSÃO DO JULGADO SE MOSTRA INVIÁVEL, NESTA SEARA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O STF, por ocasião do julgamento do RE 603.497/MG, relatado pela ilustre Ministra ELLEN GRACIE, reconheceu a repercussão geral sobre o tema, consoante regra do art. 543-B do CPC/1973, consolidando o entendimento pela possibilidade da dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil. 2. Assim, considerando a eficácia vinculativa da jurisprudência do STF sobre o tema, especialmente quando reconhecida a repercussão geral, este STJ passou a adotar o mesmo entendimento, possibilitando deduzir da base de cálculo do ISS os valores dos materiais empregados na construção civil. Precedentes: AgRg no AgRg no Ag 1.410.608/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 21.10.2011; AgRg no Ag 1.422.997/RJ, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 28.10.2011. 3. Contudo, na espécie, ao negar provimento ao apelo da parte contribuinte, entendeu a Corte Estadual que as provas trazidas pela postulante não se mostram suficientes para demonstrar que o valor dos materiais corresponde a cerca de 80% do total estampado nas notas fiscais apresentadas. 4. Veja-se que o acolhimento da pretensão da recorrente, quanto à não inclusão da base de cálculo do tributo do montante referente aos materiais utilizados, esbarra em óbice intransponível por esta Corte, qual seja, a incidência da Súmula 7/STJ. Isso porque, consoante se depreende da leitura do trecho supra, sequer houve prova, por parte da embargante, ora recorrente, de que os valores descritos na CDA referem-se, de fato, à inclusão dos materiais utilizados na prestação do serviço de construção civil na base de cálculo do ISSQN. Dessa forma, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via escolhida. 5. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp 1358960/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. SERVIÇO VOLTADO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL. ABATIMENTO DOS VALORES DOS MATERIAIS UTILIZADOS E DAS SUBEMPREITADAS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL ( RE 603.497/RS). PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o art. 9º do Decreto-Lei 406/68 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, pelo que é possível a dedução da base de cálculo do ISS dos valores dos materiais utilizados em construção civil e das subempreitadas. 2. Juízo de retratação exercido, na forma do art. 543-B, § 3º, do CPC/73, para negar provimento ao recurso especial”. (STF - REsp 1033343/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Destarte, conforme se verifica das citadas jurisprudência, é possível deduzir os materiais que empregados na obra de construção civil.

Todavia, a
jurisprudência não admite que as deduções na base de cálculo do ISSQN sejam realizadas por estimativa e/ou sem comprovação da efetiva despesa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA - ISSQN INCIDENTE SOBRE A CONSTRUÇÃO CIVIL - DEDUÇÃO DE
MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO MUNICIPAL
– ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO -

INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEBATIDA –– EMBARGOS REJEITADOS. [...] O Colegiado, nos limites do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, entendeu
que embora seja de fato possível o abatimento do valor dos materiais empregados na obra da base de cálculo do imposto municipal, careciam provas de que teriam sido utilizados na execução do serviço
.

Não subsistindo nenhum vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, a rejeição dos embargos é imperativo, porque não se presta à rediscussão da matéria já decidida. Embargos rejeitados”.
(N.U 0089761-35.2018.8.11.0000, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA - ISSQN INCIDENTE SOBRE A CONSTRUÇÃO CIVIL - DEDUÇÃO DE MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO MUNICIPAL - POSSIBILIDADE EM TESE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STF – RE 603.497/MG
-

INAPLICABILIDADE AO CASO - AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO NAS NOTAS FISCAIS DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INDICAÇÃO GENÉRICA DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- ÔNUS DA PRESTADORA NÃO CUMPRIDO - PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - RECURSO PROVIDO.

Embora seja possível a dedução na base de cálculo do ISSQN dos materiais empregados na obra, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, representado pelo julgamento do recurso extraordinário em sede de repercussão geral RE n. 603.497/MG,
não há como reconhecer a nulidade dos valores exigidos pelo Município a título de ISSQN quando a prestadora dos serviços não discrimina nas notas fiscais os materiais foram efetivamente adquiridos ou produzidos e empregados na execução da obra
. [...]”. (N.U 0000057-06.2012.8.11.0005, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL - DEDUÇÃO DO VALOR DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA - ACOLHIMENTO DE PLANILHA APRESENTADA PELA REQUERENTE, COM PERCENTUAL DE 41,11% - IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO -
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL A RESPALDAR A ADOÇÃO DA PLANILHA ESTIMATIVA DE MATERIAIS - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ A EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS FISCAIS DAS DESPESAS A SEREM ABATIDAS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 145 DA LEI Nº 1.190/98 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 1.425/03)
-
PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% PREVISTO NO § 1º DO ART. 6º DO DECRETO MUNICIPAL 12.145/2005 - INVIABILIDADE
- NORMA DIRIGIDA AO TOMADOR DE SERVIÇOS, QUANDO NÃO APRESENTADOS OS DOCUMENTOS FISCAIS PELO SUJEITO PASSIVO - INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO - CIRCUNSTÂNCIA, ADEMAIS, QUE NÃO ELIDE A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ –

POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DO ABATIMENTO REALIZADO E APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO CONCRETA DO ISS - SENTENÇA REFORMADA, COM INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.RECURSO PROVIDO RESTANDO PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO”. (TJPR - 3ª C.Cível - AC - 1197658-4 - Telêmaco Borba -

Rel.: Desembargadora Josély Dittrich Ribas - Unânime -

J. 10.03.2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE MATERIAL E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELO PRESTADOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. [...] 2.
Cabível a dedução dos valores gastos com materiais da base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Inteligência do artigo 7º, §2º, inciso I, da Lei Complementar nº. 116/2003. Precedentes jurisprudenciais (RExtra nº 603.497)
. Tendo em vista que só pode ser exigido o ISSQN sobre o serviço de mão de obra prestada - e não sobre os materiais/equipamentos utilizados fornecidos pelo prestador dos serviços -,
devem ser consideradas unicamente as notas fiscais de aquisição de materiais e equipamentos, devidamente comprovadas pela empresa
. À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 70072408362, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 26-07-2017)

“ISS. LANÇAMENTO POR ESTIVAMATIVA. COMPENSAÇÃO. SPONTE PRÓRPIA. Apelação. Embargos à execução fiscal julgados procedentes. ISS.
Lançamento por estimativa. Compensação por conta própria. Impossibilidade
. Inteligência da lei Municipal 6.989/66. Como o regime de apuração de receita adotado pelo Fisco possui amparo legal (artigo 75 da Lei Municipal 6.989/66)
não poderia o contribuinte, por conta própria, compensar automaticamente o crédito, na medida em que a questão depende de prévia decisão administrativa, até mesmo para que se possa detectar eventual discrepância entre receita estimada e a efetivamente auferida
. RECURSO DE OFÍCIO. Valor que não ultrapassa o limite estabelecido pelo art. 475, §2º, do CPC. (TJSP - APL 71857-73.2004.8.26.0000 SP, Relator: DESEMBARGADOR: Marino Neto , Data de Julgamento:25.08.2011, 1ª Câmara de Direito Público Data de Publicação: 05.09.2011)”.

Na hipótese, verifica-se que as únicas provas apresentadas para demonstrar os gastos com materiais foram as próprias notas fiscais de serviços, nas quais constaram apenas
indicação genérica do valor da prestação do serviço e um valor global dos supostos materiais empregados na obra.

Contudo, a parte impetrante/apelante,
não demonstrou de forma específica e comprovou quais foram os materiais de fato empregados na obra, com o valor de cada um de forma individualizada e com a apresentação de nota fiscal de aquisição.

Destarte, apenas com as referidas notas fiscais de serviços não teria como
a fazenda municipal aceitar os descontos promovidos pela prestadora de serviços, eis que ausente qualquer prova dos materiais que efetivamente foram adquiridos ou produzidos e empregados na execução da obra.

Igualmente, na presente demanda, para se verificar o valor real das matérias primas empregadas na obra e passiveis de abatimento da base de cálculo do ISSQN, seria necessário a realização de dilação probatória, procedimento esse
que não é admitido nas ações mandamentais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA

[...]
A inadequação da via eleita em razão da necessidade de
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
enseja a extinção do
MANDADO
de
SEGURANÇA
sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 6º, § 5º da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC

[...]”
(TJMT - N.U 0000438-25.2016.8.11.0053, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA [...] 1.
Matéria fática impugnada nas informações prestadas pela autoridade impetrada que revelam a necessidade de produção de provas. Inadequação da via eleita
. 2. Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 1000164-97.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Posto isso, diante da impossibilidade de verificação da violação ao direito líquido e certo a ser amparado no presente
mandamus
, bem como da abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora sem a dilação probatória, se mostra escorreita a sentença que denegou a ordem mandamental.

Assim, os fundamentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023